Tribunal: TJDFT
Processo: 0702281-32.2022.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL). ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUTORIA E MATERIALIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima ostenta relevo especial desde que guarde harmonia e coerência, bem como se ampare nas demais provas produzidas nos autos.
2. No caso, embora existissem, na fase indiciária, elementos que autorizassem a deflagração da ação penal, certo é que eles não se confirmaram na fase judicial, em especial, devido à resistência da vítima em prestar sua versão para os fatos. As informantes - avó e genitora da vítima - nada esclareceram sobre os fatos, pois nem para elas a vítima externou os supostos abusos. A única prova decorreu das declarações da pastora da igreja para quem a vítima enviou mensagens, via Instagram, narrando os abusos sexuais. Todavia, também para ela, a vítima não foi capaz de narrá-los presencialmente.
3. Se não há um acervo probatório robusto e contundente nos autos para amparar o édito condenatório, impõe-se a absolvição com amparo no princípio in dubio pro reo.
4. Recurso conhecido e desprovido.